Tribunal: TJDFT
Processo: 0738903-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738903-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR MOTA &amp; CIA LTDA - EPP AGRAVADO: FERRAGISTA CAPITAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por SALVADOR MOTA &amp; CIA LTDA (Id. 76147653), em face de decisão proferido pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id. 76147654) que, nos autos da Ação Declaratória de Sucessão Empresarial em Prejuízo do Sócio n. 0765080-73.2025.8.07.0016, em desfavor de FERRAGISTA CAPITAL LTDA e CARLOS AUGUSTO MOTA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Foi proferida decisão monocrática por esta Relatoria indeferindo o pedido liminar de antecipação de tutela (Id. 76851817), haja vista que o recorrente não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito. Posteriormente, em sede de contrarrazões ao presente recurso, a parte agravada apresentou uma série de documentos não colacionados no processo de origem. Portanto, faz-se necessária a intimação do agravante para se manifestar a respeito dos documentos juntados. Ante o exposto, intime-se o agravante SALVADOR MOTA &amp; CIA LTDA - EPP para que se manifeste a respeito dos documentos apresentados nas contrarrazões ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital